Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência.
2 – Diante da busca do custeio integral do tratamento de “personal care” em clínica especializada e determinada pelo próprio Autor, o deferimento de tal custeio depende de dilação probatória, sob a luz do contraditório, a fim de que seja verificado se o tratamento pleiteado está abarcado pelos termos do contrato firmado entre as partes.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.